Tribunal: STF
Processo: HC 240963
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de adulteração de sinal identificador de veículo e receptação qualificada. Alegada demora no julgamento de writ impetrado junto ao Superior Tribunal de Justiça. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Nicolas Barbosa Bastos contra conduta omissiva do Relator do HC 877.853/RJ do Superior Tribunal de Justiça.



    O Paciente foi preso preventivamente pela suposta incursão nos delitos tipificados nos arts. 180, § 1º, e 311 do Código Penal (receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo).



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, demora no julgamento do HC 877.853/RJ, em curso na Corte Superior. Sustenta excesso de prazo prisional. Aduz a ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a segregação cautelar. Ressalta as condições pessoais favoráveis do Paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que o HC 877.853/RJ foi distribuído ao Ministro Relator Joel Ilan Paciornik em 14.12.2023, tendo sido indeferido o pedido de liminar em 15.12.2023 e solicitadas informações ao Juízo de origem. Na sequência, em 06.02.2024, houve o encaminhamento do feito ao Ministério Público Federal para manifestação, tendo sido juntado o respectivo parecer em 09.02.2024. 



    Ao exame dos autos, reputo não configurada a alegada demora no julgamento do referido habeas corpus, uma vez apreciado o pedido de liminar, estando os autos conclusos para julgamento desde 09.02.2024. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, qualquer juízo desta CORTE, enquanto não apreciadas pelo STJ as irresignações postas na presente impetração, implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF” (HC 196.351-AgR/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.3.2021); e “não se identifica, a princípio, uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco configurada situação anômala que compromete a efetividade do processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão” (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello).



    Ademais, “está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional” (HC 132.610-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Encaminhe-se cópia desta decisão ao Ministro Relator do HC 877.853/RJ do Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente